Tribunal: TJES
Processo: 0012704-83.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Liminar
Data de julgamento: 2023-10-18

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR A DEVIDA PRODUÇÃO DE PROVAS. REABERTURA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PARA DEVIDA PRODUÇÃO DAS PROVAS PLEITEADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA.

I. Apesar de não haver dúvida quanto ao dever do julgador indeferir a produção de provas inúteis, ou aquelas meramente protelatórias (CPC, art. 370), é sabido que deverá o julgador franquear a possibilidade de produção de prova necessária para comprovar suas alegações.

II. Existindo alegação controversa, pertinente e relevante, deve ser garantido o direito à produção de prova. Outra, aliás, não é a relação do art. 369 do aludido
Codex
, segundo o qual, “as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz”.

III. Configura cerceamento de defesa o julgamento da lide sem propiciar à parte a possibilidade de produzir as provas pleiteadas, situação verificada nos autos.

IV. Preliminar acolhida para anular a sentença. Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012704-83.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ABS LOCACOES LTDA ME e outros (2)

APELADO: CONSIGAZ-DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação cível interpostos contra a sentença de fls. 171/173, que julgou parcialmente procedente a presente
Ação de Cobrança
proposta por
ABS LOCACOES LTDA ME E OUTROS
, em desfavor de
CONSIGAZ-DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA,
condenando a apelada ao pagamento da quantia de R$ 16.600,00 (dezesseis mil e seiscentos reais), acrescida do juros de 1% (um por cento) ao mês, corrigida monetariamente e atualizada até a data do efetivo pagamento, acrescida também de juros de mora desde o vencimento da parcela (artigo 397 do CC), bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono dos apelantes, fixando-os em 10% (dez por cento) do valor da condenação, devidamente atualizado e com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês após o trânsito em julgado
.

Insurgindo-se contra o julgado, os apelantes alegam, preliminarmente, cerceamento de defesa, uma vez que não foi realizada a devida instrução processual, com a produção das provas por eles pleiteadas e, no mérito, pugnam pela reforma do julgado, com a total procedência do feito e, consequentemente, com a condenação da apelada ao pagamento da importância de R$ 96.825,66 (noventa e seis mil oitocentos e vinte e cinco reais e sessenta e seis centavos) cobrada na peça de ingresso.

A apelada apresentou suas contrarrazões às fls. 182/185.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interpostos contra a sentença de fls. 171/173, que julgou parcialmente procedente a presente
Ação de Cobrança
proposta por
ABS LOCACOES LTDA ME E OUTROS
, em desfavor de
CONSIGAZ-DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA,
condenando a apelada ao pagamento da quantia de R$ 16.600,00 (dezesseis mil e seiscentos reais), acrescida do juros de 1% (um por cento) ao mês, corrigida monetariamente e atualizada até a data do efetivo pagamento, acrescida também de juros de mora desde o vencimento da parcela (artigo 397 do CC), bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono dos apelantes, fixando-os em 10% (dez por cento) do valor da condenação, devidamente atualizado e com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês após o trânsito em julgado
.

Insurgindo-se contra o julgado, os apelantes alegam, preliminarmente, cerceamento de defesa, uma vez que não foi realizada a devida instrução processual, com a produção das provas por eles pleiteadas e, no mérito, pugnam pela reforma do julgado, com a total procedência do feito e, consequentemente, com a condenação da apelada ao pagamento da importância de R$ 96.825,66 (noventa e seis mil oitocentos e vinte e cinco reais e sessenta e seis centavos) cobrada na peça de ingresso.

São estes os contornos fáticos que envolvem a questão. Decido.

Pois bem. Após uma profícua análise do presente caderno processual, tenho que razão assiste aos apelantes quanto ao cerceamento de defesa.

É que, no caso dos autos, foi proferida sentença de parcial procedência reconhecendo como devida apenas a importância de R$ 16.600,00 (dezesseis mil e seiscentos reais), ao passo que a importância que os apelantes entendem como devida é de R$ 96.825,66 (noventa e seis mil oitocentos e vinte e cinco reais e sessenta e seis centavos), sem que ao menos lhes fosse oportunizada a realização de audiência e a produção das provas pleiteadas, inclusive de forma reiterada (fls. 140 e 164).

Assim, ao que se pode observar dos autos, não foi oportunizada a produção de provas pleiteadas pelos apelantes, inclusive a realização de audiência de instrução com a oitiva da testemunha por eles arrolada de forma tempestiva, sendo proferida sentença que acolheu apenas uma parte mínima de seu pleito, justamente por entender que os apelantes não comprovaram o direito alegado:

“[...]
Contudo, entendo que a pretensão autoral não merece prosperar, vez
que não há qualquer documento hábil nos autos que comprove satisfatoriamente a efetiva prestação de serviços pela parte autora
que ensejasse o pagamento pretendido.

Compulsando os autos, observo que o documento de fls. 35/39 titulado “notas fiscais a serem emitidas para empresa Consigaz pela ABS LOCAÇÕES LTDA” aponta alguns serviços e valores do transporte, além de citar algumas empresas e suas localidades. Contudo,
observo que o referido documento foi feito de forma unilateral e não é suficiente para comprovar que os referidos serviços de fato ocorreram
.

Nesse ponto, vislumbro que

a parte autora não atendeu satisfatoriamente o inciso I, do artigo 373, do CPC, que aponta que: “O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito”.
Assim, a autora não se incumbiu de demonstrar o direito alegado na exordial no tocante a cobrança do valor atualizado de R$ 96.825,66 (noventa e seis mil, oitocentos e vinte e cinco reais e sessenta e seis centavos).
[...]” (fls. 171/173 - destaquei)

Feitas estas ponderações, evidencia-se, no caso dos autos, a necessidade da anulação do julgado, por cerceamento de defesa, decorrente da não realização da audiência de instrução para a produção das provas pleiteadas.

Muito embora o julgamento antecipado da lide nem sempre configure motivo suficiente para acarretar a anulação da sentença, certo é, tal como ocorre no presente caso, que a prolação prematura da sentença em sentido antagônico à tese desenvolvida pela parte recorrente, ofende o direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – OMISSÃO – OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 – INEXISTÊNCIA – PROVAS ORAL E DOCUMENTAL INDEFERIDAS – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR AUSÊNCIA DE PROVA – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – AGRAVO NÃO PROVIDO – 1- INEXISTE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 – Embora não examinado individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, o acórdão recorrido apresentou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia. 2- Indeferida a produção das provas oral e documental requeridas pelo autor, a fim de demonstrar os fatos alegados na inicial, o posterior julgamento de improcedência do pedido por ausência de provas mostra-se contraditório e causa evidente prejuízo à parte, caracterizando cerceamento de defesa. Precedentes. 3- Agravo interno a que se nega provimento. (STJ – AGInt-AG-REsp 1.015.556 – (2016/0298133-0) – 4ª T. – Rel. Min. Raul Araújo – DJe 26.10.2018 – p. 1576)

Deveras, conforme destacou o Min. NAPOLEÃO NUNES MAIS FILHO, designado para redigir o acórdão do julgamento deo Resp 1.384.971/SP (STJ; PRIMEIRA TURMA, DJe 31/10/2014), sabe-se que
“o direito à prova é uma garantia processual relevantíssima, integrante do conceito de justo processo, e que não deve ser desconsiderada ou preterida; assim, as pretensões probatórias em regra, devem ser analisadas com largueza pelo Juiz, de modo a conferir ao pronunciamento judicial a maior dose de certeza possível e desejável”.

Com efeito, quando a controvérsia em debate envolver questões fáticas, é essencial a observância ao direito à ampla defesa e ao contraditório
(CF, art. 5º, LV)
, principalmente em situações como a dos autos, onde a prova as provas pleiteadas se mostram, a princípio, como de grande importância ao deslinde da questão.

Além da Legislação Processual considerar ser imperiosa a proteção da boa-fé objetiva das partes da relação jurídico-processual, em atenção aos princípios da segurança jurídica, do devido processo legal e seus corolários - princípios da confiança e da não surpresa (CPC art. 10), o art. 370 da referida legislação estabelece, em seu parágrafo único, que:

“CPC - art. 370 Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

No caso dos autos, sequer foram expostas as razões pelas quais as provas pleiteadas pelos apelantes foram indeferidas, sendo proferida sentença que fere os interesses dos apelantes, fundamentada justamente em ausência de prova do direito pleiteado.

Com isso, creio não ser possível falar em procedência apenas parcial da pretensão autoral, tal qual concluíra o Juízo de 1º grau, sem que seja oportunizada à parte a produção das provas requeridas.

Neste sentido:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO ART. 355, INC. I DO CPC - MATÉRIA CONTROVERSA, PERTINENTE E RELEVANTE IMPOSSIBILIDADE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA CONFIGURADO ANULAÇÃO DA SENTENÇA RECURSO PROVIDO
. 1 Existindo alegação controversa, pertinente e relevante deve ser garantido o direito à produção da prova, mesmo que o resultado possa parecer de difícil concretização, em consonância com os deveres de colaboração impostos pelo arts. 6º, 7º e 10, todos do Código de Processo Civil. 2 O art. 369 do CPC dispõe que As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz. 3 Se a parte exerceu regularmente a faculdade de requerer a produção da prova que entendia como necessária para o resguardo dos seus interesses, deveria ter sido analisada pela ilustre magistrada antes de proferir sentença, por implicar em ofensa ao direito exercício da ampla defesa. 4 A situação em tela não se subsume somente a comprovação documental, máxime porque consoante se extrai da exordial, há diversas questões que poderiam ser elucidadas com prova oral, como assim fora requerido, sobretudo porque trata-se de negociações em que muitas vezes são alavancadas por conversas em balcão nas dependências da própria requerida, as quais nem sempre serão traduzidas por documento escrito.
5 O ônus da produção da prova deve ser suportado pelo Autor, nos moldes do art. 373, inc. I do CPC, não havendo espaço para sua redistribuição, já que o próprio Apelante afirma expressamente que possui plenas condições de comprovar o fato constitutivo do direito alegado. 6 Preliminar de cerceamento do direito de defesa acolhida. 7 Recurso provido. 8 Sentença anulada. (TJES, Classe: Apelação, 024140119454, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/07/2018, Data da Publicação no Diário: 17/08/2018). [não existem destaques no original]

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001964-92.2016.8.08.0026 APELANTES: CARLOS NOVAES VASCONCELOS E OUTRA APELADOS: EDUARDO ALMEIDA MARQUES E OUTRA RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA ACÓRDÃO EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL AÇÃO REIVINDICATÓRIA/DEMOLITÓRIA APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE PREVENÇÃO REJEITADA MÉRITO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PEDIDO INICIAL REJEITADO POR AUSÊNCIA DE PROVA CERCEAMENTO DE DEFESA SENTENÇA NULA RECURSO PROVIDO.
Há cerceamento de defesa, por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, corolários do devido processo legal, quando o magistrado julga antecipadamente a lide e, ao mesmo tempo, rejeita os pedidos iniciais justamente por ausência de provas.
(TJES, Classe: Apelação, 026160018789, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/04/2019, Data da Publicação no Diário: 23/04/2019). [não existem destaques no original]

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. NATUREZA DE DEFESA (CONTESTAÇÃO). NÃO APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE REVELIA. RECONHECIMENTO DA REVELIA QUE NÃO IMPORTA EM PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. [...]
4. A falta de oportunizar às partes a produção de provas requeridas, adotando premissas equivocadas, acarreta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. 5 ¿ Sentença anulada de ofício.
(TJES, Classe: Apelação, 024080128374, Relator : WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/10/2013, Data da Publicação no Diário: 25/10/2013). [não existem destaques no original]

N
ão constitui demasia consignar que é terminantemente defeso ao julgador por fim antecipadamente a lide, sem oportunizar a produção de prova expressamente postulada para o fim de esclarecer situações fáticas essenciais ao deslinde da controvérsia.

A propósito, trago também manifestação do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS DE INTEGRAÇÃO CONFIGURADOS.
1. Resta configurado o cerceamento de defesa quando as instâncias ordinárias julgam antecipadamente o feito, indeferindo a produção de provas, quando há controvérsia acerca de questões fáticas, essenciais ao deslinde da controvérsia
.
2. Embargos acolhidos, com efeitos modificativos, para dar provimento ao recurso especial, determinando-se a anulação do processo desde a sentença, para que outra seja proferida após a devida oportunização às partes das provas que pretendam produzir. (EDcl no REsp 1324302/BA, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe 07/05/2014).
[não existem destaques no original]

PROCESSUAL CIVIL. [...] EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO. NULIDADE DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
[...]. 2.
Não se tratando de matéria eminentemente de direito, impõe-se o processamento regular da demanda, com a citação da parte contrária, facultando-se, outrossim, a produção das provas previamente requeridas, desde que necessárias ao deslinde da controvérsia. 3. Ademais, há cerceamento de defesa se o magistrado julga antecipadamente a lide e conclui pela improcedência do pedido, por falta de provas do direito alegado, sem facultar a produção de provas previamente requerida pela parte
. [...]. (AgRg no REsp 1087375⁄MS, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 04⁄02⁄2015).
[não existem destaques no original]

Sendo assim, é de se concluir que a presente lide não comporta julgamento antecipado, ante a necessidade de dilação probatória, de modo que os autos devem retornar a origem para que seja oportunizada a produção da prova requerida.

Ex positis
,
CONHEÇO
recurso para acolher a preliminar de
CERCEAMENTO DE DEFESA
suscitada pelos Apelantes e, como consequência,
ANULO
a sentença atacada, determinando a baixa dos autos à Comarca de origem, a fim de possibilitar que seja reaberta a fase probatória.

Sem honorários, uma vez que anulada a sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR A DEVIDA PRODUÇÃO DE PROVAS. REABERTURA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PARA DEVIDA PRODUÇÃO DAS PROVAS PLEITEADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA.

I. Apesar de não haver dúvida quanto ao dever do julgador indeferir a produção de provas inúteis, ou aquelas meramente protelatórias (CPC, art. 370), é sabido que deverá o julgador franquear a possibilidade de produção de prova necessária para comprovar suas alegações.

II. Existindo alegação controversa, pertinente e relevante, deve ser garantido o direito à produção de prova. Outra, aliás, não é a relação do art. 369 do aludido
Codex
, segundo o qual, “as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz”.

III. Configura cerceamento de defesa o julgamento da lide sem propiciar à parte a possibilidade de produzir as provas pleiteadas, situação verificada nos autos.

IV. Preliminar acolhida para anular a sentença. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0012704-83.2018.8.08.0012, em que figuram como partes aquelas acima indicadas, ACORDA esta e. Terceira Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO PARA ANULAR A SENTENÇA, nos termos do voto da e. Relatora.